Tribunal: CARF
Processo: 15983.720539/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720539/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.722 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE ERNANI LACERDA DE ATAIDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LIVRO CAIXA
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF relativo ao ano-calendário de 2008, por meio do Auto de Infração no valor total de
R$ 18.604,57, sendo R$ 6.479,64 de Imposto, R$ 1.868,08 de juros de mora calculados
até 03/2012, R$ 4.859,73 de multa proporcional calculada sobre o principal e R$
5.397,12 de multa exigida isoladamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720539/2011-09
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720539/2011-09

Foram apuradas as infrações de dedução indevida de despesas médicas e de despesas de
livro caixa (ajuste anual e carnê-leão) e falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão (multa isolada), conforme valores relacionados às fls. 317/320.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 309/315, ressaltamos os seguintes
pontos:
· O fiscalizado exerce a atividade de engenheiro civil em escritório localizado em sua
residência e que todos os rendimentos auferidos são provenientes das atividades de
engenheiro civil, recebendo recursos financeiros dos seus clientes em sua conta bancária
para pagamento de material e mão de obra necessários à execução da obra.
· As despesas relativas a gastos com eletricidade, telefone e água foram integralmente
apropriadas em livro caixa. De acordo com o Parecer Normativo CST no 60/1978,
admite-se como dedução a quinta parte dessas despesas, uma vez que não ficou
comprovada quais as despesas são oriundas da atividade profissional exercida. Foi
glosado o valor de R$ 8.892,13.
· Deduziu indevidamente R$ 149,00 referente a compra de cartão de memória, por ser
considerado com vida útil superior a um ano.
· As despesas gastas com provedor de internet foram consideradas como não necessárias
à percepção da receita e manutenção da fonte produtora.
· Com relação as despesas glosadas conclui:

· Foi aplicada a multa isolada em função da falta de recolhimento do carne leão
incidentes sobres os rendimentos recebidos de pessoas físicas.
· As despesas médicas no valor de R$ 5.203,88 para pessoas não relacionadas como
dependente foram glosadas.
Cientificado do lançamento em 12/03/2012, fl. 332, o interessado apresentou sua
impugnação, em 09/04/2012, fls. 342/344, alegando em síntese que:
· Define a função de engenheiro civil e suas atividades, bem como reproduz a definição
de despesas de custeio constantes do “Perguntas e Respostas”.
· O contribuinte possui escritório comercial e residência em imóveis que se comunicam,
mas com objetos de atividades diferentes. Questiona a glosa de R$ 8.892,13, por
considerar pertinentes à sua atividade de engenheiro.
· Discorda igualmente das glosas de R$ 149,00 relativa a compra de cartão de memória
por entender tratar-se de despesas de consumo e de R$ 219,11 do pagamento do
provedor de Internet por entender ser despesa essencial.
· Quanto aos documentos considerados inábeis entende que:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720539/2011-09

· Solicita a dedução do dependente para o cálculo do suposto valor a pagar do carnê
leão.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se definitivamente constituído, na esfera administrativa, o valor referente à
parcela não contestada da exigência.
LIVRO CAIXA
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo, portanto, dedutíveis;
c) impossibilidade de aplicação concomitante de multas isolada e de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre (i) glosa das despesas com livro caixa e (ii) glosas com
despesas médicas.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720539/2011-09

A decisão de piso apenas acatou a dedução de R$ 219,11 relativa ao pagamento
do provedor de Internet, uma vez que se trata de despesa indispensável a percepção de receita e
manutenção da fonte produtora.
Alinho-me à manutenção da glosa de R$ 8.892,13 aplicada em função da
residência e local da atividade laborativa serem no mesmo local, considerando que o contribuinte
(fl. 39) admite que reside e exerce a atividade profissional no mesmo local, cabem a ele realizar a
proporção determinada pelo Parecer CST no 60/1978.
Ademais, o entendimento esposado na decisão de piso acerca da indedutibilidade
do cartão de memória, por ter sua vida útil superior a um ano, não deve ser retocado.
Em relação às despesas glosadas por documentação inábil, era ônus do recorrente
ilidir a autuação com a prova dos pagamentos solicitadas pela fiscalização, motivo pelo qual
entendo que a autuação deve ser mantida, conforme decisão de piso.
Por fim, em relação às despesas médicas, não contrapôs o fundamento pelo qual
foram glosadas as despesas (“a importância de R$5.203,88 trata-se de despesas de outros
contribuintes”, fl. 314). As multas isoladas em função da falta de recolhimento do carne leão
deve ser mantida porque o contribuinte não trouxe qualquer fundamento que elidisse sua
aplicação em razão da comprovação de ter auferido os rendimentos recebidos de pessoas físicas,
como aponta a decisão de piso.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Das deduções no Livro Caixa
Para tratar das despesas de livro caixa consideradas indevidamente deduzidas pela
Fiscalização e impugnadas pelo Sujeito Passivo, faz-se necessário transcrever as
disposições do art. 6o da Lei no 8.134/1990:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720539/2011-09

seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
(...)”
Sobre o mesmo tema. os artigos 75 e 76 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999, assim
estabelecem:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
(...)
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
O artigo 73 e § 1o do Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999), prescreve que, verbis:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução de despesas de livro
caixa na declaração está sempre vinculada à comprovação prevista em lei e restringe-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, para a produção da fonte de renda e
manutenção, respeitados os requisitos legais, já acima transcritos.
É licito à Autoridade Fiscal exigir, a seu critério, nos termos do art. 73 do RIR/1999,
além dos comprovantes, outros elementos de prova adicionais, caso não fique
convencida da efetividade da prestação de algum serviço, de seu respectivo pagamento
ou ainda da sua dedutibilidade.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720539/2011-09

O impugnante alegou, quanto à glosa de R$ 8.892,13, que foi aplicada em função da
residência e local da atividade laborativa serem no mesmo local, que apesar dos imóveis
se comunicarem, possuem objetos de atividades diferentes.
Em relação a esta glosa ela deve ser mantida em função da própria declaração do
contribuinte, fl. 39, que admite que reside e exerce a atividade profissional no mesmo
local, a seguir reproduzida. Cumpre ainda esclarecer que não ficou comprovada quais
destas despesas seriam oriundas da atividade profissional, para que não fosse aplicado o
proporção determinada pelo Parecer CST no 60/1978:

Quanto à glosa relativa à compra de cartão de memória o próprio “Perguntas e
Respostas”, também citado pelo impugnante refere-se em sua pergunta no 394, quais os
bens aceitos para dedução em Livro Caixa, que a seguir reproduzimos:
AQUISIÇÃO DE BENS OU DIREITOS
394 — O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no livro Caixa
o valor pago na aquisição de bens ou direitos indispensáveis ao exercício da atividade
profissional?
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro Caixa. Deve-se,
portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de capital.
São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o
consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e de produtos de
qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos, conservação.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e
que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização. Por
exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório ou consultório, na
aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos, mobiliários etc. Tais
bens devem ser informados na Declaração de Bens e Direitos da declaração de
rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve-se apurar o ganho de
capital.
(Lei n o 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6 o , inciso III; Decreto n o 3.000, de 26
de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 75, inciso III;
Parecer Normativo CST n o 60, de 20 de junho de 1978)
Assim, uma vez que o objeto adquirido, embora necessária para atividade do
contribuinte, não pode ser considerado como material de consumo, por ter sua vida útil
superior a um ano. A titulo de esclarecimento, o mesmo raciocínio dá-se para
computadores, ar condicionados, etc, que são necessários à atividade laboral, mas não
podem ser considerados como despesas dedutíveis em função da sua vida útil.
Mantenho a glosa de R$ 149,00.
Por outro lado, acato a dedução de R$ 219,11 relativa ao pagamento do provedor de
Internet, uma vez que trata-se de despesa indispensável a percepção de receita e
manutenção da fonte produtora.
Em relação às despesas glosadas por documentação inábil, o sujeito passivo não juntou
qualquer documentação para corroborar seu pleito, não bastando para ilidir a tributação
alegar, sem oferecer provas.
Aduz que em 02/09/2011 teria comprovado o efetivo pagamento em cheques (fls.
166/167). Ocorre que o próprio recibo de fl. 160 menciona números de cheques que não
foram localizados pela Fiscalização, nem apresentados pelo impugnante para provar o
efetivo pagamento. Bem como, os pagamentos a empresa Viamar não restaram
comprovados o efetivo pagamento, como bem observou a autoridade lançadora.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720539/2011-09

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 449
DF CARF MF
Original